Tribunal: TJSP
Processo: 2200685-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Verba honorária advocatícia devida, ainda que não extinta a execução fiscal, vez que a aplicação de juros ilegais e excessivos deu azo à impugnação. Princípio da causalidade e princípio da sucumbência, ou seja, aquele que deu causa a instauração do processo ou incidente deve

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Verba honorária advocatícia devida, ainda que não extinta a execução fiscal, vez que a aplicação de juros ilegais e excessivos deu azo à impugnação. Princípio da causalidade e princípio da sucumbência, ou seja, aquele que deu causa a instauração do processo ou incidente deve arcar com os encargos decorrentes. Precedentes do E. STJ. Decisão reformada para fixar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso provido